Tribunal: TJDFT
Processo: 0725238-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0725238-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JENNIFER SILVA ARAUJO MOLINA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o presente agravo de instrumento foi interposto por ANA ERIKA RODRIGUES SILVA, advogada que postula o cumprimento de sentença referente aos honorários sucumbenciais. Nessa ordem de ideias, a gratuidade de justiça concedida a JENNIFER SILVA ARAÚJO MOLINA, autora no processo originário, não se estende à sua patrona, que não alegou ser hipossuficiente, de modo a afastar a cobrança das custas judiciais. Intime-se, portanto, ANA ERIKA RODRIGUES SILVA a recolher o respectivo preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. À il. Secretaria da 5a Turma Cível, para retificar a autuação do presente agravo de instrumento, tendo em vista que o recurso foi interposto por ANA ERIKA RODRIGUES SILVA. Brasília, 27 de janeiro de 2020 14:53:15. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator